Tribunal: TJES
Processo: 0000050-79.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-79.2023.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO VÁLIDO DA MORADORA. IMÓVEL ABANDONADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DO “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
”. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento de nulidades processuais por violação de domicílio, ausência de recebimento da denúncia, citação irregular e ausência do Ministério Público em audiência; no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, afastamento da majorante da arma de fogo e aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial nos imóveis vinculados ao réu, sem mandado judicial, configurou violação de domicílio; (ii) apurar se houve nulidade por ausência de despacho formal de recebimento da denúncia; (iii) verificar eventual nulidade pela ausência do representante do Ministério Público na audiência inicial; (iv) examinar alegações de falhas na citação, audiência e vídeo do interrogatório; (v) avaliar a suficiência das provas de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; (vi) determinar a aplicabilidade da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (vii) verificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais no imóvel abandonado não configura violação de domicílio, pois não havia morador e o local não era utilizado para fins de habitação, nos termos do art. 5º, XI, da CF e conforme precedentes do STJ (AgRg-REsp 2.129.555/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 17/06/2025).

4. O acesso à residência do apelante ocorreu mediante consentimento válido e voluntário da esposa, Sra. Ana Paula Soares, que franqueou a entrada aos policiais, inexistindo indício de coação ou intimidação, conforme entendimento reiterado do STJ (AgRg-RHC 216.587/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 23/09/2025).

5. O despacho judicial que designou audiência e determinou a citação do réu caracteriza o recebimento tácito da denúncia, sendo desnecessário pronunciamento formal, consoante jurisprudência do STJ (AgRg-AREsp 2.650.644/BA, Relª. Min. Daniela Teixeira, DJe 05/03/2025).

6. A ausência do Ministério Público na audiência inicial não acarretou nulidade, pois devidamente justificada (licença paternidade) e sem produção de prova, inexistindo prejuízo à defesa, à luz do art. 563 do CPP.

7. As falhas técnicas no vídeo do interrogatório foram sanadas antes da interposição do recurso, inexistindo prejuízo processual.

8. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, que possuem validade probatória quando harmônicos com o conjunto probatório (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/03/2023).

9. A apreensão de expressiva quantidade de drogas (cocaína e crack), balança de precisão, material de embalagem, caderno de contabilidade, dinheiro e arma de fogo, aliada à confissão do réu sobre a posse do armamento, corrobora a prática de tráfico de drogas em contexto de organização mínima e habitualidade criminosa.

10. A causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, foi corretamente afastada, pois as circunstâncias do crime (quantidade de droga e apreensão de arma de fogo) demonstram dedicação a atividades criminosas, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 1.026.157/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/10/2025; AgRg no AREsp 2.681.556/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 21/10/2025).

11. A majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, foi corretamente aplicada, ante a comprovação de que o tráfico foi praticado com o emprego e posse de arma de fogo, constatada por laudo pericial e confirmada em juízo, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 975.896/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/05/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada policial em imóvel abandonado ou mediante consentimento válido de morador não configura violação de domicílio.

2. O ato judicial que determina a citação do réu implica recebimento tácito da denúncia.

3. A ausência justificada do Ministério Público em audiência inicial não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo.

4. Os depoimentos policiais são meio de prova idôneo quando coerentes com as demais provas dos autos.

5. A apreensão de arma de fogo e expressiva quantidade de drogas afasta a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

6. Configurada a posse e o uso de arma de fogo no contexto do tráfico, incide a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 240, 244, 315, §1º, e 563;
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-REsp 2.129.555/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 17/06/2025; STJ, AgRg-RHC 216.587/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 23/09/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.650.644/BA, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 05/03/2025; STJ, AgRg no HC 1.026.157/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.681.556/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 21/10/2025; STJ, AgRg no HC 975.896/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/05/2025; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, DJe 01/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000050-79.2023.8.08.0015

APELANTE:
CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR

contra a r. sentença de fls. 159/160 integrada pela decisão de fls. 180/184-v (ID 15275253), que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do art. 33,
caput
c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 15275264, requer a defesa, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo, diante
(i)
do ingresso dos policiais no domicílio do réu sem autorização ou mandado judicial;
(ii)
da ausência de recebimento da denúncia expresso e citação válida do réu; e
(iii)
a ausência do Representante do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento. No mérito, pugna, em síntese, pela
(iv)
absolvição do réu diante da ausência de provas para sustentar o édito condenatório;
(v)
improcedência da denúncia por ausência de provas de autoria e materialidade; subsidiariamente,
(vi)
reforma da dosimetria da pena para afastar a majorante prevista no art. 40, IV da Lei de Drogas e

(vii)

o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 (“tráfico privilegiado”).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 15275267, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 16293482, pelo
despr
ovimento
do apelo.

Narra a denúncia que (fls. 02/03, ID 15275253):

“[...] No dia 23/01/2023, por volta das 21:36 horas, na Rua João Manoel da Fonseca, Bairro Cohab e na Rodovia Prof. Bento Daher, Bairro Floresta, ambas em Conceição da Barra/ES, CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR guardava drogas sem ter autorização para tanto e em desacordo com determinação legal. Além disso, guardava igualmente arma de fogo e munições, sem que ele tivesse autorização para tanto e em desacordo com determinação legal.

Nas circunstâncias de tempo e local descritas, após informação de um transeunte não identificado, os policiais se dirigiram a uma casa aparentemente abandonada, localizada na Rua João Manoel da Fonseca, Bairro Cohab, em que Cláudio estaria guardando armas e drogas destinadas à comercialização. Ao chegar no local informado, constatou-se a presença de armas, munições, acessórios (balança de precisão, embalagem de droga e afins), todos pertencentes ao denunciado.

Neste local foram encontrados 01 revólver calibre. 22, 10 munições .32 intactas, 02 potes de pasta base de cocaína, 01 balança de precisão, 51 pinos de cocaína e 01 pacote de pinos para embalagem de drogas.

O Sr. Vagner Rodrigues se apresentou como proprietário da referida residência, afirmando que não possuía conhecimento sobre o fato, tendo alugado a casa para o denunciado e acrescentado que o imputado não residia no local, comparecendo esporadicamente.

Prosseguindo para o endereço residencial do imputado, os policiais foram recebidos pela esposa do denunciado, Sra. Ana Paula Soares, que permitiu a entrada e verificação dos militares no interior do domicílio.

Na residência foram encontrados diversos elementos ilícitos, quais sejam: 2 (duas) pedras grandes e 15 (quinze) pedras pequenas de crack; 02 (duas) munições intactas de .380; 01 munição .40 intacta; 02 munições calibre .12 intactas; 07 capsulas calibre .38 deflagradas; material para embalagem de drogas; 01 (um) caderno de anotações referentes ao tráfico e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais em espécie.

Ao ser questionada, a esposa do denunciado informou não ter conhecimento sobre os elementos encontrados, atribuindo a Cláudio a propriedade dos materiais. Dessa forma, a mesma o contatou para que se fizesse presente no local e assumisse o pertencimento dos itens, o que ocorreu logo após saída das crianças, filhos do casal, juntamente com os representantes do Conselho Tutelar.[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado na forma mencionada acima. Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

Ilicitude da prova por violação de domicílio

Inicialmente, a defesa alega a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a entrada dos policiais na residência se deu de forma ilegal, sem mandado judicial ou autorização do proprietário.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240 e o art. 244, ambos do CPP, a busca domiciliar independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

No caso concreto, havia informações prévias, oriundas de denúncia anônima repassada por transeunte, dando conta de que o apelante utilizava um imóvel abandonado para guardar drogas e armas destinadas ao tráfico. Embora a denúncia anônima, por si só, não autorize o ingresso forçado em domicílio, ela pode deflagrar diligências investigativas preliminares. Ao chegarem ao primeiro local indicado (casa abandonada na Rua João Manoel da Fonseca), os policiais constataram que o imóvel estava, de fato, inabitado.

A entrada em local abandonado ou inabitado não configura violação de domicílio, por ausência de titular do direito à intimidade e privacidade naquele espaço, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMÓVEL INABITADO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, em que se alegava ilegalidade na violação de domicílio sem mandado judicial. 2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de ilegalidade no ingresso dos policiais em barracão inabitado, utilizado como depósito, sem indícios de utilização para fins de moradia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso dos policiais em local não habitado, sem mandado judicial, configura violação da inviolabilidade de domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio pressupõe que o local seja utilizado para fins de habitação, ainda que de forma transitória. 5. O local em questão, conforme apurado pelas instâncias inferiores, era utilizado como depósito e não apresentava indícios de ser residência dos acusados ou de outra pessoa, afastando a proteção constitucional. 6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático- probatório, o que é vedado em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. A proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio se aplica apenas a locais utilizados para fins de habitação.
2. A revisão de conclusões que demandem reexame de provas é vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ. " Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157. STJ, AGRG no HC 873.670/AL, Rel. Min. Reynaldo Jurisprudência relevante citada: Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024; STJ, AGRG no AREsp 2713884/SP, Quinta Turma, julgado em 19.05.2025. de minha relatoria.

(STJ; AgRg-REsp 2.129.555; Proc. 2024/0084441-0; RS; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 10/06/2025; DJE 17/06/2025)
- destaquei

Ademais, no interior da casa abandonada, além das drogas, arma e munições, foi encontrado um pacote da “Shopee” com material para embalagem de drogas, endereçado ao apelante. Essa descoberta, somada à informação do suposto proprietário (Vagner Rodrigues) de que o imóvel estava alugado ao recorrente, constituiu fundada razão para que os policiais prosseguissem até a residência efetiva do réu (Rodovia Prof. Bento Daher).

Quanto ao ingresso nesta segunda residência, os depoimentos policiais são uníssonos e harmônicos ao afirmar que a entrada foi franqueada pela esposa do recorrente, Sra. Ana Paula Soares. A alegação defensiva de que o consentimento teria sido viciado ou dado por menor (quanto ao portão) não encontra respaldo probatório mínimo. A Sra. Ana Paula, ouvida como testemunha na fase inquisitiva, confirmou ter franqueado a entrada dos policiais (fl. 32, ID 15275253). A alegação de que uma menor teria aberto o portão, ainda que verídica, não invalida o consentimento posterior da moradora adulta e capaz para a entrada na residência propriamente dita. Não há nos autos qualquer indício de coação ou intimidação que pudesse macular a voluntariedade da permissão concedida pela Sra. Ana Paula.

Em alinhamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do tribunal de justiça do estado de Pernambuco. 2. O agravante teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, em concurso material. 3. A defesa impetrou habeas corpus perante o tribunal de origem, que denegou a ordem. No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus, declarando a necessidade de revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, em razão da atuação da guarda municipal, do ingresso no domicílio do recorrente e do descumprimento da regra prevista no art. 226 do código de processo penal. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência entende que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, conforme disposto no art. 301 do código de processo penal.
6. A entrada no domicílio foi franqueada por um dos acusados, afastando a alegação de violação de domicílio.
7. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial foi lastreado em outras provas, como o reconhecimento da vítima e o depoimento dos policiais, afastando a ilegalidade apontada pela defesa. 8. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, considerando o modus operandi da conduta. 9. Circunstâncias pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão se há elementos que justificam a imposição da segregação cautelar. lV. Dispositivo e tese 10. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais.
2. A entrada no domicílio franqueada por um dos acusados afasta a alegação de violação de domicílio.
3. O reconhecimento pessoal lastreado em outras provas afasta a ilegalidade. 4. A prisão preventiva fundamentada em dados concretos é válida para garantir a ordem pública. ". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 301; CPP, art. 226; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-a, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC 181.874/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 14.08.2023; STJ, AGRG no HC 957.905/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, djen de 23.12.2024; STJ, AGRG no HC 752.662/SP, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AGRG no RHC 203.495/SP, Rel. Min. Og fernandes, sexta turma, djen de 31.03.2025.

(STJ; AgRg-RHC 216.587; Proc. 2025/0187703-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 23/09/2025) -
destaquei

_______________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PREJUDICIALIDADE.
Não há que se falar em ilegalidade da prova produzida a partir da busca e apreensão domiciliar por ausência de mandado judicial quando constatada que a entrada na residência foi franqueada
. Ausente comprovação de eventual coação moral irresistível, não é possível absolver o agente por inexigibilidade de conduta diversa. Demonstrado que a droga não se destinava ao próprio consumo, rejeita-se o pedido de desclassificação para o ilícito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O tráfico privilegiado não pode ser aplicado ao agente que se dedica às atividades criminosas. Deve prevalecer o regime inicial fechado ao acusado primário, condenado à pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos e que não exceda a 8 (oito) anos, se verificada a presença de circunstância judicial desfavorável. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando não preenchidos os requisitos legais. Fica prejudicada a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, quando a providência almejada foi deferida na sentença.

(TJMG; APCR 0623029-52.2022.8.13.0024; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho; Julg. 17/09/2025; DJEMG 18/09/2025)
- destaquei

Portanto, seja pela natureza permanente do delito de tráfico, seja pela constatação de flagrante delito com a apreensão dos ilícitos, seja pelo consentimento válido da moradora para ingresso na residência do apelante, não há que se falar em violação de domicílio ou ilicitude das provas colhidas.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Ausência de recebimento da denúncia e falha na citação

Argumenta a defesa a nulidade do feito por não ter havido despacho formal de recebimento da denúncia antes da designação da audiência de instrução e por falha na citação regular do réu.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de primeiro grau, no despacho de fls. 117/118, embora não tenha proferido expressamente o recebimento da denúncia, designou audiência citatória/notificatória/de instrução e julgamento, determinando a intimação/requisição das partes e testemunhas.

Tal ato judicial, ao impulsionar o processo e determinar a citação do réu para apresentar defesa (ainda que postergada para a própria audiência), configura, inequivocamente, o recebimento tácito da denúncia.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o ato judicial que ordena a citação do acusado equivale ao recebimento da denúncia, sendo prescindível despacho formal nesse sentido. Nesse diapasão:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECEBIMENTO DOS AUTOS PELO JUIZ COMPETENTE. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em Recurso Especial, em razão da incidência da Súmula nº 182/STJ, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial. III. Razões de decidir 3. A defesa não impugnou de forma específica e concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do STJ. 4. A ausência de impugnação adequada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ admite o recebimento tácito ou implícito da denúncia, notadamente diante da prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito. 6. No caso dos autos, o magistrado que recebeu os autos oriundos de juízo incompetente e determinou o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento, o que evidencia o recebimento tácito da denúncia.
lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.650.644; Proc. 2024/0190146-8; BA; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025)
- destaquei

Ademais, a citação do apelante ocorreu de forma válida e eficaz durante a audiência realizada em 11/04/2023 (fl. 132), quando ele foi cientificado do inteiro teor da denúncia, que lhe foi lida, e teve a oportunidade de apresentar resposta à acusação por intermédio de sua advogada presente ao ato. A finalidade essencial do ato citatório – dar ciência formal da acusação ao réu, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório – foi plenamente atingida.

Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo à defesa (princípio
pas de nullité sans grief
, art. 563 do CPP), uma vez que o apelante teve inequívoca ciência da imputação e exerceu seu direito de defesa técnica na primeira oportunidade.

Ausência do Ministério Público na primeira audiência

Outrossim, sustenta o recorrente a nulidade da audiência realizada em 11/04/2023 (fl. 132) pela ausência do representante do Ministério Público.

Conforme informado nos autos (fl. 139), o ilustre Promotor de Justiça oficiante na origem encontrava-se em gozo de licença paternidade na data da referida audiência, fato devidamente comunicado. A ausência, portanto, foi justificada.

Ademais, naquela solenidade, os atos praticados foram precipuamente a notificação e citação do réu, a apresentação de resposta à acusação pela defesa. Não houve produção de prova oral ou qualquer outro ato instrutório que demandasse a intervenção indispensável do órgão acusatório naquele momento e cuja ausência pudesse gerar desequilíbrio processual ou prejuízo à defesa. A instrução probatória ocorreu em audiência posterior (fl. 142), com a presença do Ministério Público.

Novamente, não demonstrado qualquer prejuízo concreto ao apelante decorrente da ausência justificada do Promotor de Justiça na primeira audiência, incide a regra do art. 563 do CPP.

Rejeito
a preliminar.

Irregularidades na segunda audiência

Outrossim, o recorrente alega que a manutenção da prisão preventiva na audiência de 10/05/2023 (fl. 142) foi irregular, pois o juiz teria se baseado apenas na manifestação ministerial, sem análise criteriosa e sem dar oportunidade à defesa.

Conforme se depreende do Termo de Audiência de fl. 142, após a colheita da prova oral (oitiva de uma testemunha e interrogatório do réu), a defesa requereu expressamente a revogação da prisão preventiva. Em seguida, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou contrariamente ao pleito defensivo e apresentou suas alegações finais oralmente. Somente após ouvir ambas as partes sobre o pedido de liberdade, o juízo de primeiro grau proferiu decisão, devidamente registrada em áudio/vídeo (mídia à fl. 143), indeferindo o requerimento defensivo e mantendo a custódia cautelar, reportando-se aos fundamentos já existentes nos autos que a justificavam.

Houve, portanto, respeito ao contraditório quanto ao pedido de revogação da prisão. A decisão que a manteve, embora sucinta em sua transcrição no termo, remeteu aos fundamentos anteriores (decisão que converteu o flagrante em preventiva e reanálises posteriores), o que atende à exigência do art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal.

Alegada “indefesa”

Aduz o apelante que o acúmulo das supostas irregularidades processuais (falta de citação, ausência do MP, problemas no vídeo) configurou situação de completa indefesa.

Considerando a rejeição das preliminares anteriores, que afastaram as supostas nulidades individualmente, não há como prosperar a alegação genérica de indefesa.

O réu esteve assistido por defesa técnica durante todo o processo e a defesa teve oportunidade de se manifestar em todas as fases processuais, apresentou resposta à acusação, participou das audiências, formulou requerimentos, apresentou alegações finais por memoriais e interpôs o presente recurso de apelação, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Na hipótese, não se verifica nem falta, nem deficiência que tenha gerado prejuízo comprovado. Assim,
rechaço
a prefacial.

Nulidade por falha técnica no vídeo do interrogatório

Por fim, alega a defesa a nulidade da sentença em razão de falha técnica que teria impedido o acesso integral ao vídeo do interrogatório do réu.

No entanto, a certidão de ID 56191420 atesta a regularização do acesso ao vídeo antes da interposição das razões recursais, não havendo prejuízo atual à defesa que justifique a anulação do feito.

Rejeito
a última preliminar.

Superadas as questões preliminares, adentro ao exame do mérito recursal, no qual o apelante pugna por sua absolvição, alegando insuficiência probatória quanto à autoria e à própria materialidade do delito de tráfico, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a improcedência da denúncia e, em caso de manutenção da condenação, a reforma da dosimetria penal.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Boletim Unificado nº 50047003 (fls. 10/15);
(ii)
do Auto de Apreensão (fls. 35/36);
(i
ii
)
do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 37);
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 38) e do
(v)
Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 73/74), todos contidos no ID 15275253.

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.00
48, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) -
destaquei

Destaca-se ainda que para que se desabone os depoimentos dos agentes de segurança, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que o depoimento do agente é harmônico com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

No caso em comento, a declaração da agente de segurança, colhido em Juízo, ratificou os termos da denúncia. Aliás, colaciona-se o depoimento da Policial Militar Hulda Silva de Oliveira, que participou da ocorrência e prisão em flagrante do réu:

“[...] A testemunha PMES Hulda Silva de Oliveira prestou depoimento em juízo, relatando que dirigiu-se a uma residência que aparentemente estava desocupada, onde foram encontrados “objetos” (referindo-se a materiais ilícitos). Ela informou que logo após, o proprietário da casa chegou ao local e informou que a residência estava alugada, mas o inquilino raramente a frequentava. Ela também questionou ao dono da casa se ele sabia o endereço real do inquilino, ao que ele respondeu afirmativamente, fornecendo o endereço. Os policiais, então, seguiram até o local indicado, sendo que, quando chegaram ao endereço informado, encontraram a esposa do acusado, a quem solicitaram permissão para entrar na casa. Com a autorização concedida, encontraram ali as substâncias ilícitas. A esposa do acusado negou ter conhecimento das drogas encontradas no local, e mencionou que elas poderiam pertencer ao marido. [...]” -
transcrição extraída da sentença de fls. 159/160 (ID 15275253).

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

in verbis
, o que se constata no presente caso:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]. - destaquei

Na hipótese, foram encontrados 51 (cinquenta e um) “pinos” de cocaína com massa total de 109,2 g (cento e nove gramas e duzentos miligramas), 02 (duas) unidades de material em pó de cocaína com massa total de 78,2 g (setenta e oito gramas e duzentos miligramas), e 17 (dezessete “pedras” de “crack” com massa total de 16,5 g (dezesseis gramas e quinhentos miligramas), além de balança de precisão, material para embalagem, caderno com anotações típicas de contabilidade do tráfico, dinheiro em espécie, um revólver calibre .22 e diversas munições de calibres diversos (.22, .32, .38, .380, .40, 12), o que reforça a prática de tráfico de entorpecentes.

O fato de o apelante não estar presente no momento inicial das buscas é irrelevante para a configuração do tipo penal do art. 33, que, como já dito, é crime permanente e de ação múltipla, consumando-se com a mera conduta de “guardar” ou “ter em depósito”. A alegação de que estava trabalhando no Hotel Marlim, ainda que verdadeira, não elide sua responsabilidade pela guarda dos materiais ilícitos encontrados nos imóveis a ele vinculados.

As supostas contradições ou incertezas no depoimento da policial Hulda, apontadas pela defesa, são, na verdade, detalhes que não abalam a essência de sua narrativa. A dúvida gestual sobre a identidade do “proprietário” Vagner ou a dificuldade em detalhar de memória cada item apreendido, remetendo ao registro oficial (BU), são aspectos secundários que não infirmam a constatação central: drogas, arma e apetrechos para o tráfico foram encontrados em locais ligados ao apelante.

A tentativa de desvincular o recorrente da casa desabitada esbarra na prova documental (pacote da “Shopee” endereçado a ele encontrado no local) e testemunhal (informação do locador Vagner Rodrigues). Quanto à residência, a prova é ainda mais contundente, com a apreensão dos ilícitos no interior do lar conjugal, com consentimento da esposa e posterior assunção de propriedade pelo apelante perante os policiais no momento da prisão.

Assim, e diante de todo o exposto, entendo que as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

Superado este ponto, o apelante pleiteia, também, o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

O chamado
“tráfico privilegiado”
é um benefício concedido ao réu quando são atendidos os seguintes requisitos cumulativos:
(i)
ser primário;
(ii)
ter bons antecedentes;
(iii)
não se dedicar à atividade criminosa; e
(iv)
não integrar organização criminosa.

A aplicação da referida minorante foi afastada diante da quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias do crime, vejamos:

“[...] Destaco que não é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, levando em consideração a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias do crime. [...]”

Verifico que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau possui respaldo na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

2. A defesa alega constrangimento ilegal pela não aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se incide a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4.
O afastamento do tráfico privilegiado foi devidamente motivado, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também as circunstâncias concretas, notadamente pela apreensão de radiocomunicadores, que indicam que não se trata de traficante eventual.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1.
O afastamento do tráfico privilegiado deve ser devidamente motivado, considerando a quantidade de droga e as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.001.503/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 994.790/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.

(AgRg no HC n. 1.026.157/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)
- destaquei

___________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PETRECHOS APREENDIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada à existência de balanças de precisão e outros petrechos, evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.681.556/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)
- destaquei

Ainda que o referido argumento fosse afastado, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada nesse sentido, consolidando o entendimento de que a apreensão de arma de fogo em poder do agente traficante constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar sua dedicação a atividades criminosas. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELA POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTA DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. “A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo” (AgRg no HC n. 864.884/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 22/8/2024).
2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 994.627/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) –
destaquei

_______________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não vislumbrou excepcionalidade para concessão da ordem de ofício, considerando a presença de desígnios autônomos entre armamentos e tráfico de drogas, prejudicando a absorção relacionada ao art. 40, IV, da Lei Antidrogas. 2. A decisão agravada manteve a elevação da pena-base com fundamentação concreta e idônea, sem constatação de desproporcionalidade, e
manteve afastado o tráfico privilegiado não apenas pela quantidade e natureza dos entorpecentes, mas também pela apreensão de petrechos típicos ao exercício da traficância e armas de fogo.
(...) 6.
A jurisprudência do STJ tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munições, corroborando a decisão das instâncias ordinárias.
(...) 8. Recurso desprovido. (...)

(
STJ
AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) –
destaquei

_______________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
2. A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.450/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.) –
destaquei

Neste mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA PELA QUANTIDADE DE DROGA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 11 tabletes de maconha, arma de fogo calibre 9mm com número de série raspado, munições e rádios comunicadores. A defesa requer redimensionamento da pena-base, aplicação das atenuantes para fixação da pena abaixo do mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. (...) 4. A incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não permitem a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme expressamente vedado pela Súmula nº 231 do STJ e reafirmado pelo STF, no Tema 158 de repercussão geral. 5.
A causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica ao caso concreto, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias da apreensão (porte de arma de fogo com número suprimido, rádios comunicadores, associação com outros indivíduos armados) e registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam os requisitos cumulativos exigidos para concessão da benesse
. 6. Recurso desprovido.

(
TJES, 0006129-47.2023.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, data de julgamento: 12/jun/2025)

–
destaquei

Considerando tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa requer ainda a exclusão da majorante da arma de fogo (art. 40, IV).

O juízo sentenciante aplicou a majorante de emprego de arma de fogo “
No entanto, está presente a causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06, devido ao uso de arma de fogo pelo réu..
”.

Na hipótese, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão e apreensão dos materiais ilícitos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram firmes, coerentes e uníssonos em afirmar que foi apreendido na residência do apelante um revólver, calibre .22, cuja eficácia foi constatada através do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo (fl. 37, ID 15275253), bem como com 22 (vinte e duas) munições de diversos calibres (.32, .380, .40, 12 e .38).

Além disso, o apelante confessou a propriedade do armamento, afirmando que era para defesa pessoal.

Desta forma, estando devidamente comprovado por um acervo probatório robusto e convergente que o crime de tráfico de drogas foi perpetrado com o emprego de arma de fogo, a manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.